Tribunal: TJSP
Processo: 1002067-62.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. Sentença de improcedência quanto ao pedido principal de demolição, silenciando acerca do pedido subsidiário. Insurgência da autora ao argumento de que o laudo pericial concluiu pela violação de seu direito à privacidade, sendo a r. sentença contraditória. Construção de escada lateral e porta em pavimento superior no imóvel dos apelados dando

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. Sentença de improcedência quanto ao pedido principal de demolição, silenciando acerca do pedido subsidiário. Insurgência da autora ao argumento de que o laudo pericial concluiu pela violação de seu direito à privacidade, sendo a r. sentença contraditória. Construção de escada lateral e porta em pavimento superior no imóvel dos apelados dando vista para o interior dos quartos da residência da apelante. Laudo pericial que conclui que as alterações, a despeito de regulares e de acordo com os regulamentos administrativos, permite a visualização do interior dos quartos da residência da apelante, sugerindo aumento da altura do muro para proteger sua privacidade. Pedido subsidiário da apelante procedente. No caso concreto, a visibilidade do imóvel da apelante da perspectiva do imóvel dos apelados não se insere nos níveis ordinários de tolerância aplicáveis no convívio social, com observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência do art. 1.277 do CC. Sentença reformada, para fins de acolhimento do pedido subsidiário deduzido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002067-62.2014.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARIA DAS
GRAÇAS MARQUES PORTO CARRERO, são apelados MARIA ALICE ANGRI e
AURELIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-62.2014.8.26.0152 -Voto no 7012
2
VOTO No 7012

Apelação no 1002067-62.2014.8.26.0152
Comarca: Cotia- 1a Vara Cível
Apelante: Maria das Graças Marques Porto Carrero
Apelado: Maria Alice Angri e Outro
Juiz: Seung Chul Kim
APELAÇÃO. AÇÃO
DEMOLITÓRIA.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. Sentença de improcedência quanto ao pedido principal
de demolição, silenciando acerca do pedido subsidiário. Insurgência da
autora ao argumento de que o laudo pericial concluiu pela violação de seu
direito à privacidade, sendo a r. sentença contraditória. Construção de
escada lateral e porta em pavimento superior no imóvel dos apelados
dando vista para o interior dos quartos da residência da apelante. Laudo
pericial que conclui que as alterações, a despeito de regulares e de acordo
com os regulamentos administrativos, permite a visualização do interior
dos quartos da residência da apelante, sugerindo aumento da altura do
muro para proteger sua privacidade. Pedido subsidiário da apelante
procedente. No caso concreto, a visibilidade do imóvel da apelante da
perspectiva do imóvel dos apelados não se insere nos níveis ordinários de
tolerância aplicáveis no convívio social, com observância dos parâmetros
da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência do art. 1.277 do
CC. Sentença reformada, para fins de acolhimento do pedido subsidiário
deduzido.
Recurso provido.

Trata-se de ação Demolitória ajuizada por Maria das Graças Marques
Porto Carrero contra Maria Alice Angri e Aureliano Francisco de Oliveira, cuja r. sentença (fls. 272/274), de
relatório adotado, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00.

Embargos declaratórios a fls. 277/278, rejeitados (fls. 280).

Inconformada, apela a autora (fls. 282/286), alegando, em síntese, ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-62.2014.8.26.0152 -Voto no 7012
3
ajuizado a demanda pleiteando a imediata demolição da escada e terraço/eirado construídos pelos apelados,
retornando o imóvel ao status quo ante, ou, alternativamente, se esse fosse o entendimento do juízo, a
construção de muro, capaz de fornecer segurança e privacidade necessárias à apelante e sua família. Aduz
que o d. juízo determinou perícia técnica e de acordo com o laudo, o expert afirmou que apesar das
modificações do imóvel dos apelados possuírem projeto aprovado pela prefeitura, a “escada construída no
corredor lateral e a porta aberta no pavimento superior permitem o acesso visual do interior do imóvel da
autora, prejudicando assim a privacidade de sua família”, recomendando, “para solucionar o problema...,
aumentar a altura do muro de divisa no trecho da escadaria, tomando os devidos cuidados para evitar danos
na estrutura do mesmo, e assim, bloquear o acesso visual ao interior do imóvel”. Alega que a sugestão do
perito de aumentar o muro de divisa no trecho da escadaria, vai ao encontro do pedido alternativo, não tendo
a r. sentença hostilizado se atentado a esta circunstância, havendo contradição entre a fundamentação e o
dispositivo. Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (fls. 287).
Sem contrariedade ao recurso, nem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
A apelante alega que os apelados construíram, no imóvel confrontante ao
seu, escada com terraço e abertura de uma porta lateral na parte superior, com vistas para seu quarto e
quintal, a comprometer sua privacidade, e em detrimento de sua segurança e de seus familiares, razão pela
qual ajuizou a presente ação pleiteando a demolição da escadaria e, em não sendo esse o entendimento do
juízo, a obrigação de os apelados construírem muro capaz de garantir sua segurança e privacidade, sob pena
de aplicação de multa diária pelo descumprimento. Os apelados, em resumo, aduzem que as alterações
realizadas no imóvel eram necessárias para o funcionamento da empresa e foram autorizadas pelos órgãos
competentes, não havendo se falar em violação de privacidade e segurança. A r. sentença, após produção de
laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

A regularidade da obra foi confirmada pela perícia realizada nos autos,
como se depreende do laudo juntado aos autos a fls. 194/238, vez que as alterações no imóvel vizinho ao da
apelante foram autorizadas pelos órgãos competentes, possuindo licença de funcionamento e laudo técnico
de avaliação (LTA) expedidos pela Prefeitura e Vigilância Sanitária, e projetos de regularização de
edificação e cadastramento no SIVISA, ou seja, as alterações eram necessárias para o funcionamento da
empresa e cumpriram as exigências legais dos órgãos públicos.

Sem embargo de tais considerações, por outro lado, tais alterações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-62.2014.8.26.0152 -Voto no 7012
4
conforme incontroversa conclusão do laudo pericial, “permitem o acesso visual ao interior do imóvel da
autora, prejudicando assim a privacidade de sua família” (fls. 233). Nesse mesmo sentido, resposta a
quesito formulado informa ser possível, “da escada construída pelos apelados, visualizar o interior dos
quartos da residência da apelante” (fls. 234). Visando oportunizar solução para o problema assim
identificado, o sr. perito sugere que se aumente a altura do muro de divisa no trecho da escadaria, tomando-
se os devidos cuidados para evitar danos em sua estrutura (fls. 233).

Ora, do incontroverso contexto probatório assim posto à apreciação, bem
se evidencia que, a despeito da conformidade das alterações realizadas no imóvel com os parâmetros
legais, nem por isso deixam de representar lesão à esfera de interesses da apelante, cuja privacidade,
igualmente objeto de tutela pelo ordenamento jurídico, restou comprometida. Contudo, a solução para o caso
parece singela, e foi dada pelo d. expert judicial, em estrita convergência com o pedido subsidiário
deduzido pela apelante; isto é, basta, para resolver o litígio, que se erga o muro na extensão da escadaria, de
forma a impedir a visualização do interior, a partir da porta do imóvel dos apelados, dos quartos e quintal da
apelante.

Portanto, o conjunto probatório constante dos autos revela, no caso
concreto, que a visibilidade do imóvel da apelante da perspectiva do imóvel dos apelados não se insere nos
níveis ordinários de tolerância aplicáveis no convívio social, com observância dos parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a possibilidade de visualização do interior dos quartos e
quintal da residência da apelante, a partir da porta construída pelos apelados, a importar inexorável atentado
à cláusula geral de uso anormal da propriedade, abraçada pelo art. 1.277 do CC, registrada ainda a específica
preocupação manifestada pelo art. 1.301 do referido diploma legal em relação à tutela da intimidade.
Como obtempera Anderson Schereiber1, “a interferência recíproca entre
imóveis vizinhos gera verdadeira colisão dos direitos da propriedade. Cada proprietário tem, como já visto, o
direito de usar, fruir, e dispor (jus utendi e abutendi) do seu imóvel, mas o proprietário vizinho tem também
o direito de afastar qualquer interferência indesejada sobre o seu bem”. Neste contexto é que se insere a
disciplina normativa dos direitos de vizinhança, cujo escopo finalístico reside na prevenção e solução dos
conflitos a tanto pertinentes, em ordem a assegurar o uso pacífico da propriedade. Veja-se que a formal
regularidade das obras levadas a efeito pelos apelados, mercê da apuração de sua conformação às posturas
municipais e regulamentares, não se presta, por si só, a afastar a tutela da posição jurídica da apelante. Isso
porque, conforme autorizado magistério de José de Oliveira Ascenção2, “o direito de vizinhança funda-se
numa modificação objetiva do estado dos lugares que o vizinho não é obrigado a suportar, e não numa
reação a um ato ilícito”. Aliás, cenário dos mais comuns nos conflitos de vizinhança, segundo percuciente
1 "Manual de Direito Civil Contemporâneo", Ed. Saraiva, 2018, p.746.
2 "Direito Civil – Reais", 5a ed., Coimbra Editora, 1993, p. 252.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002067-62.2014.8.26.0152 -Voto no 7012
5
observação de Santiago Dantas3, sucede precisamente quando “dois proprietários, ambos ciosos de observar
a lei, as normas de precaução, as prescrições técnicas, e no entanto, em irremediável choque, porque o uso
que um faz do respectivo prédio impede ou prejudica o que o outro deseja fazer do seu”. Bem por isso, como
obtempera Francisco Eduardo Loureiro4, “Também a atividade lícita e autorizada pela Administração pode
ser coibida pelas normas do direito de vizinhança”. Prossegue, invocando o magistério de Hely Lopes
Meirelles, segundo o qual “a existência de alvará ou licença administrativa para a realização da obra ou o
exercício da atividade lesiva ao vizinho não impede que o ofendido exija a paralisação da construção ou a
cessação dos trabalhos ou atividades danosas para o vizinho” (“Direito de Construir”, 4a ed., São Paulo, RT,
2004, p. 17).

Dessa forma, diante do exposto, de rigor a reforma da r. sentença,
julgando-se procedente o pedido subsidiário para condenar os apelados, solidariamente, a construírem muro
de extensão de modo a impedir a visualização dos quartos do imóvel da apelante, a partir da
porta construída no pavimento superior do imóvel dos apelados, sob pena de aplicação de multa diária.

Restam, por corolário do que precede, invertidos os ônus sucumbenciais,
mantida a verba honorária no patamar de R$ 3.000,00, a ser repartida por igual entre os apelados.

Pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator

3 "O Conflito de Vizinhança e Sua Composição", Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1999, p. 107/108.
4 "Código Civil Comentado – Doutrina e Jurisprudência", Coord. Min. Cezar Peluso, Ed. Manole, 13a ed,
2019, p. 1241.